Tribunal: TJES
Processo: 0009366-51.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009366-51.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO SENA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e laudo de química forense, assim como a autoria, em razão dos depoimentos dos policiais militares, que visualizaram o momento em que o acusado, dispensou os entorpecentes apreendidos.

2. Restou configurada a traficância (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado, trazia consigo entorpecentes, com o fim de praticar a sua comercialização. Precedente do TJES.

3. A majorante, pela prática do tráfico de drogas, nas intermediações de estabelecimento de ensino (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), é de natureza objetiva, bastando que o ato criminoso tenha sido cometido, na proximidade da escola, pouco importando, se a traficância era destinada aos estudantes, ou se o fato ocorreu em dia letivo. Precedente do STJ.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009366-51.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO SENA SANTOS - DPE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEX SANDRO SENA SANTOS
, contra a sentença (fls. 101/104-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino
(art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razões (fls. 112/116), a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena, pelo crime ter sido praticado próximo, a uma escola (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 29 de outubro de 2022, no bairro Boa Vista I, na Serra-ES, policiais militares receberam informações, de que um indivíduo, vestindo uma bermuda rosa e sem camisa, estaria realizando o comércio de drogas próximo a um bar, momento em que se deslocaram até o local, e visualizaram o acusado ALEX, com as mesmas características indicadas.

Ato contínuo, ao perceber a presença da guarnição, o réu dispensou materiais pequenos, de cor laranja.

Realizada a abordagem, em busca pessoal, os policiais militares encontraram
01 (um) pino de cocaína e R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), em espécie
, e no local em que o acusado dispensou algo, foram apreendidos
04 (pinos) de cocaína, além de 17 (dezessete) pinos da mesma substância, 01 (uma) pedra de crack 01 (uma) bucha de maconha
, na escada do bar, em que estava.

Descreve ainda a peça acusatória, que o local onde a atividade de traficância estava sendo praticada, é passagem para estudantes, jovens e adolescentes, em razão de sua proximidade com uma creche e um estabelecimento de ensino.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (fls. 06/09, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 27, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 87/87-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar LAWRENCY TRINDADE SARMENTO (fls. 93), em seu depoimento judicial, relatou que recebeu informações de pessoas, afirmando que um indivíduo estaria traficando drogas, e chegando ao local indicado, visualizou o réu dispensando algo brilhoso, no bar.

Relatou ainda, que a droga encontrada no bolso do acusado, era da mesma cor dos entorpecentes dispensados no bar, sendo que referido estabelecimento, fica próximo a uma escola.

De igual modo, a testemunha MANUEL PAES LUIZ JÚNIOR (fls. 105), também policial militar, narrou em Juízo que, após receber informações, de que uma pessoa estaria vendendo entorpecentes, perto de uma unidade de ensino, foi até o local e abordou o acusado, sendo encontrada uma certa quantidade de drogas, e as demais, nas proximidades em que ele estava.

Destaco, que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.

D
esse modo,
diferentemente do que alega a defesa,
tenho que restou c
o
nfigurado
o crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado, trazia consigo entorpecentes, com o fim de praticar a sua comercialização.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento, pelo crime de tráfico de drogas ter sido praticado, nas imediações de estabelecimento de ensino
(art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua incidência.

Isto porque, a majorante é de natureza objetiva, bastando que o ato criminoso tenha sido cometido, na proximidade da escola, pouco importando, se a traficância era destinada aos estudantes, ou se o fato ocorreu em dia letivo.

Por fim
, destaco o entendimento jurisprudencial do STJ, afirmando que
“
para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.”
(AgRg no HC n. 832.280/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 11/9/2023
, DJe de 14/9/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9130640),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.